Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM ÁREA COMUM. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DA RENDA DO ALUGUEL ENTRE OS OCUPANTES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração que não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e tampouco devolvida à Instância ad quem, mediante apelação. Precedentes.
4. O acórdão explicitou claramente tratar-se de condomínio irregular ou de fato, que tem natureza jurídica de associação de moradores, sendo possível, nesse caso, tanto o compartilhamento das despesas decorrentes de áreas e serviços comuns, como a divisão de eventual renda advinda da utilização dessas áreas por terceiros. Destacou-se, ainda, não ser o terraço área de uso privativo do ocupante do último andar, mas sim área comum, conforme disposição do art. 1.331, § 5o, do Código Civil, aplicável por analogia ao presente caso.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.